Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22269436, o SINDIRETA pediu: a) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTONIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes na decisão constante do ID: 10604370; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme deferido no ID: 10604308 e c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos, por meio do alvará de ID: 10604398 – Págs. 1-2, relativo ao requisitório de ID: 10604356 (ELIANE PEREIRA LOPES DE SOUZA e ELIAS CARVALHO SILVA), com o destaque dos honorários contratuais, não sem antes remeter os autos à douta Contadoria Judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação executada em relação aos servidores ELIAS CARVALHO SILVA e ELIANE PEREIRA LOPES DE SOUZA (ID: 10604412), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles, não há falar em expedição de requisitório complementar. Indefiro, pois, o pedido do SINDIRETA (alínea c da petição ID: 22269435). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da citada petição serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador